Tribunal: TJMT
Processo: 1047658-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047658-91.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. VALOR DA PENALIDADE FIXADO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS. COBRANÇA DO FUNJUS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT por descumprimento de normas de proteção ao consumidor.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe nulidade no processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo PROCON-MT; (ii) analisar se o valor da multa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) examinar a constitucionalidade da cobrança de 10% destinada ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado).

III.
Razões de decidir

3.

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de comprovar eventual ilegalidade ou vício no procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso em análise.

5. A multa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, tendo sido fixada em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

6. A verba destinada ao FUNJUS tem natureza de honorários administrativos devidos pela atuação da Procuradoria-Geral do Estado na constituição e inscrição do crédito em dívida ativa, não se confundindo com os honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC, sendo sua cobrança constitucional e legítima.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre o mérito administrativo, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade. 2. A multa aplicada pelo PROCON, quando fixada dentro dos parâmetros legais e considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não comporta revisão judicial. 3. A cobrança do percentual destinado ao FUNJUS é constitucional, por ter natureza de honorários administrativos devidos pela atuação da Procuradoria-Geral do Estado na constituição e inscrição do crédito em dívida ativa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Lei Complementar Estadual n.o 111/2002, art. 120; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado 22.05.2023; TJMT, NU 1010485-53.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado 18.06.2025; TJMT, NU 1039131-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado 13.11.2024

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
KRITON BANK S.A – BANCO MULTIPLO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 328822858), que negou provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Designado pela portaria n.o 1626 do TJMT/PRES, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos dos “
Embargos à Execução Fiscal
” n.o 1047658-91.2023.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes o feito, nos seguintes termos (ID. 318042477):

“Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, distribuídos por dependência à Execução Fiscal n.o 1036758-49.2023.8.11.0041, que tramita neste Juízo, por meio dos quais a parte embargante busca a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n.o 2023705267, originada de multa administrativa aplicada no bojo de procedimento sancionador instaurado pelo PROCON/MT.

Aduz a embargante que efetuou depósito judicial no valor integral do débito exequendo, no montante de R$ 53.681,84, valor este formalmente aceito nos autos da execução fiscal de origem, requerendo, com isso, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Sustenta, ainda, a nulidade do título executivo, sob o argumento de que não restou demonstrada infração administrativa válida que justificasse a penalidade aplicada, apontando vícios formais e materiais no processo administrativo sancionador, bem como ausência de fundamentação adequada.

Alega, ademais, que a penalidade imposta revela-se desproporcional e carece de razoabilidade, requerendo, em caráter subsidiário, a redução do valor da multa executada.

Pediu, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, o que foi deferido por este Juízo.

O embargado apresentou impugnação, defendendo a legalidade da cobrança, a regularidade do procedimento administrativo e a higidez da Certidão de Dívida Ativa, requerendo a improcedência dos pedidos.

As partes foram intimadas para especificação de provas, na forma do art. 357, §1o do CPC, tendo ambas manifestado desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relato.

Decido

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ainda, a cobrança da verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS –, instituído pela Lei Complementar Estadual no 111/2002, com redação dada pela LC no 483/2012, encontra-se em absoluta consonância com os preceitos constitucionais e legais que regem a atuação da Fazenda Pública na persecução dos créditos inscritos em dívida ativa.

Nos termos do art. 120 da referida Lei Complementar:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I – honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II – honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III – taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV – outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Ressalte-se que a verba incorporada ao FUNJUS tem natureza de honorários administrativos, e não judiciais, sendo devida desde a atuação da Procuradoria-Geral do Estado na constituição e inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da propositura de ação executiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de forma clara, já assentou que referida cobrança não se confunde com os honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, tampouco configura dupla penalidade, posto que se trata de remuneração legalmente estabelecida pela atuação administrativa de cobrança, cuja base normativa e finalidade são distintas:

"O recolhimento de honorários advocatícios ao FUNJUS, em razão de adesão a programa de parcelamento administrativo, impede nova fixação judicial da verba honorária, sob pena de bis in idem."
(TJMT – Apelação Cível no 1039131-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13/11/2024, pub. 25/11/2024)

De igual modo, não se configura bis in idem na presente hipótese, uma vez que inexiste nos autos fixação cumulativa de honorários judiciais em favor da Fazenda Pública, limitando-se a exigência à verba administrativa vinculada ao FUNJUS. A vedação ao bis in idem somente se operaria na hipótese de cumulação indevida dessas duas parcelas, o que não ocorre no presente feito.

Além disso, a legitimidade da cobrança administrativa vinculada ao FUNJUS encontra respaldo no princípio da legalidade estrita, que rege a atuação da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal), inexistindo vício material ou formal a ser reconhecido.

Em arremate, a atuação do Estado de Mato Grosso ao incluir na Certidão de Dívida Ativa a parcela referente ao FUNJUS mostra-se harmônica com os princípios da eficiência, moralidade e legalidade administrativa, não havendo desvio de finalidade, tampouco arbitrariedade ou excesso na exigência.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais.

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
” (destaque no original)

Em suas razões, a parte apelante aduz, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que, há nulidade no processo administrativo.

Destaca a possibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, para fins de corrigir eventual vício de legalidade e legitimidade, bem como quando o ato é desarrazoado.

Sustenta que “(...) Não há falar em ofensa ao poder de polícia para afastamento ou redução da multa administrativa imposta, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não se vislumbra compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada”.

Diz que a autuação sofrida pelo Apelante está desprovida de justa causa, pois nenhum ato lesivo ao ordenamento consumerista vigente foi concretamente praticado.

Assevera que “(...)
em nenhum momento o Apelante HSBC desrespeitou àqueles que fazem jus a atendimento preferencial, ao contrário
. As senhas prioritárias são sempre atendidas com especial agilidade, pelo caixa dedicado da respectiva agência. Assim reposicionados os fatos, conclui-se que as pretensas infrações não subsistem, devendo ser desconstituída a autuação lavrada contra o Banco Apelante, por falta de justa causa para sua penalização, julgando extinta a execução fiscal ora embargada”.

Defende, ainda a inconstitucionalidade da cobrança de 10% (dez por cento) embutida na CDA para o FUNJUS.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 318042480):

“(...)

I. Seja recebido no duplo efeito e regularmente processado o presente recurso, com a oportuna remessa dos autos para apreciação do Eg. Tribunal de Justiça;

II. No mérito, seja dado
total provimento à apelação
, a fim de julgar procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer o excesso de execução, afastando a execução da multa administrativa ou ao menos reduzindo-a a patamares razoáveis.

III. Subsidiariamente, requer a Apelante seja afastada a cobrança do FUNJUS reconhecida na respeitável sentença, determinando a sua exclusão do saldo devedor estampado na CDA no 2023705267”.

O ente Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 318042485).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, tendo sido realizado o pagamento do preparo (ID. 318042482).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO, contra sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em

26.09.2023
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1036758-49.2023.8.11.0041 em desfavor da parte apelante, visando à cobrança de crédito decorrente de multa administrativa por descumprimento de dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, inscrito na CDA n.o 2023705267, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 53.336,46 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Citada, a parte executada efetuou depósito judicial, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “
Embargos à Execução Fiscal
”.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 318042467).

Posteriormente, em
25.06.2025
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 318042477).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, inciso X, e 4o, inciso III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante sustenta a nulidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo PROCON/MT, sob o argumento de ausência de justa causa para a autuação, afirmando que sempre dispensou atendimento prioritário ao público com senhas preferenciais, atendidas por caixa específico.

Na hipótese dos autos, não há elementos que indiquem a existência de vícios formais ou materiais no processo administrativo que justifiquem sua anulação. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

O apelante limitou-se a apresentar sua versão dos fatos, sem trazer aos autos elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, em especial no que se refere ao processo administrativo sancionador.

Importa destacar que qualquer alegação de irregularidade procedimental em sede administrativa exige a apresentação de prova, cujo ônus incumbe ao embargante.

Nesse sentido já decidi:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. PODER DE POLÍCIA DO PROCON. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de crédito inscrito na CDA n.o 2023860610.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da citação realizada nos autos da execução fiscal; (ii) a presunção de certeza e liquidez da CDA; (iii) a necessidade de juntada do processo administrativo; (iv) a legalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT; e (v) a necessidade de notificação prévia do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A citação do apelante ocorreu regularmente, não havendo nulidade, conforme jurisprudência consolidada.

4. A CDA preenche os requisitos exigidos pelo CTN e pela LEF, goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo necessária a juntada do processo administrativo.

5. O PROCON detém poder de polícia para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, inclusive multas, conforme entendimento do STJ.

6. A notificação prévia não é obrigatória para a inscrição do débito em dívida ativa e posterior execução fiscal, consoante jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É válida a citação realizada por meio de funcionário sem poderes expressos quando ocorre comparecimento espontâneo do executado. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. O PROCON possui poder de polícia para aplicação de multas independentemente de dano coletivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 202 e 204; Lei 6.830/80, arts. 2o, § 5o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.02.2019.

(N.U 1008365-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal mantida pela exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, com base em Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da cópia integral do processo administrativo impede a análise da alegação de nulidade do processo administrativo que resultou na imposição da multa.

III. Razões de decidir:

3. O título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do embargante apresentar a cópia do processo administrativo para sustentar a nulidade alegada.

4. A ausência de apresentação de cópia do processo administrativo inviabiliza a verificação das alegadas nulidades, mantendo-se a validade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo pelo embargante impede a análise da alegação de nulidade do referido processo, prevalecendo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001303-30.2022 .8.11.0050, Rel. Des . Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024; TJMT, N .U 0037779-58.2015.8.11 .0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015058920228110055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO APRESENTADOS DE FORMA INTEGRAL – ÔNUS DESCUMPRIDO PELO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art . 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80 .

2. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.”
(Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00150583020188110002, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2024)

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CDA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo nulidade de CDA relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, extinguindo o processo executivo e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais para constituir título executivo; (ii) saber se é legítima a aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal; (iii) saber se o valor da multa fixada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, apresentando origem, natureza da dívida, fundamentos legais, valor e dados do processo administrativo.

4. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas previstas no CDC, inclusive multas, observando o devido processo legal.

5. A atuação administrativa não é passível de reavaliação judicial de mérito, salvo ilegalidade, inexistente no caso.

5. A multa imposta decorreu de processo administrativo válido, em que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. O valor da penalidade foi fixado com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC, sem afronta à razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a Certidão de Dívida Ativa que contém a origem, natureza da dívida, fundamentos legais e demais requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF. 2. O PROCON tem competência para aplicar multa com fundamento no CDC, desde que observado o devido processo legal. 3. Não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa regularmente motivada e fundada nos elementos do processo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2o, §5o; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041.

(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por AMERICANAS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a legitimidade, certeza e liquidez da CDA no 201625, no valor atualizado de R$ 60.919,19, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT em razão do descumprimento de oferta em relação à venda de CPU com especificações inferiores às anunciadas. A recorrente alega ausência de infração administrativa, vício no processo administrativo sancionador e desproporcionalidade na fixação da penalidade, pleiteando a nulidade do ato administrativo e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no processo administrativo sancionador que culminou na imposição da multa administrativa pelo PROCON/MT; e (ii) determinar se o valor da multa imposta observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme evidenciado pela participação da empresa no procedimento e pela motivação do ato punitivo.

2.O PROCON/MT detém competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas consumeristas, nos termos do Decreto no 2.181/1997 e do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao Judiciário substituir a autoridade administrativa quanto à conveniência e oportunidade do ato sancionador.

3.O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

4. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados.

5. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor.

6. A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, promovendo a adequada função sancionatória e pedagógica da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verificou na espécie.

(N.U 1042923-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO FUNJUS

Por fim, o apelante questiona a constitucionalidade da cobrança de 10% (dez por cento) embutida na CDA para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), instituído pela Lei Complementar Estadual n.o 111/2002, com redação dada pela LC n.o 483/2012.

A questão envolve a análise da natureza jurídica dessa verba e sua compatibilidade com o ordenamento constitucional.

O art. 120 da Lei Complementar Estadual n.o 111/2002, com redação dada pela LC n.o 483/2012, estabelece:

"Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS - é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado."

A verba destinada ao FUNJUS tem natureza de honorários administrativos, devidos pela atuação da Procuradoria-Geral do Estado na constituição e inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da propositura de ação executiva. Não se confunde, portanto, com os honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, que são devidos em razão da atuação processual.

Conforme bem consignado na sentença, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão, entendendo que “(...) 3. O recolhimento ao FUNJUS, previsto na Lei Complementar Estadual no 111/2002 e na Lei Estadual no 10.579/2017 (Lei do REGULARIZE), engloba a remuneração pela atuação dos Procuradores do Estado tanto na fase administrativa quanto judicial”. (TJMT - Apelação Cível n.o 1039131-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado 13.11.2024, publicado 25.11.2024).

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por derradeiro, deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido (ID. 318042477).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, reiterando os argumentos apresentados em seu recurso de apelação quanto à nulidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo PROCON-MT, à desproporcionalidade do valor da multa aplicada e à inconstitucionalidade da cobrança do FUNJUS.

Com base no exposto, requer (ID.

335868882): “
(...) seja
dado provimento
ao presente agravo interno, no fito de reformar o r. comando monocrático lavrado, nos termos e para os fins antes descritos
”.

O Estado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 338364887).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO contra a decisão monocrática negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela parte agravante, ora recorrente.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, em síntese, a recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, reiterando os argumentos apresentados em seu recurso de apelação quanto à nulidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo PROCON-MT, à desproporcionalidade do valor da multa aplicada e à inconstitucionalidade da cobrança do FUNJUS.

Primeiramente, quanto à alegada nulidade do processo administrativo, o agravante argumenta que a autuação sofrida estaria desprovida de justa causa, pois nenhum ato lesivo ao ordenamento consumerista teria sido concretamente praticado. Afirma que sempre dispensou atendimento prioritário ao público com senhas preferenciais atendidas por caixa específico, organizando o atendimento de forma que as senhas prioritárias (iniciadas com o número 3.000) fossem sempre atendidas antes das senhas do público geral (iniciadas com o número 8.000).

Contudo, conforme bem destacado na decisão agravada, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao interessado o ônus de comprovar eventual ilegalidade ou vício no procedimento administrativo. No caso em análise, o agravante limitou-se a apresentar sua versão dos fatos, sem trazer aos autos elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA
- RECURSO PROVIDO.

1. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.Apelo provido.” (NU 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e pautando-se no princípio do contraditório e da ampla defesa. Não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Segundo, no que concerne ao valor da multa aplicada, o agravante alega que seria desproporcional e excessivo. Todavia, como bem salientado na decisão agravada, a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor em atendimento à política de proteção ao consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os parâmetros para a fixação da multa:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

No caso em tela, o PROCON, ao fixar a multa, levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CDA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo nulidade de CDA relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, extinguindo o processo executivo e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais para constituir título executivo; (ii) saber se é legítima a aplicação de multa administrativa pelo Procon Municipal; (iii) saber se o valor da multa fixada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, apresentando origem, natureza da dívida, fundamentos legais, valor e dados do processo administrativo.

4. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas previstas no CDC, inclusive multas, observando o devido processo legal.

5. A atuação administrativa não é passível de reavaliação judicial de mérito, salvo ilegalidade, inexistente no caso.

5. A multa imposta decorreu de processo administrativo válido, em que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. O valor da penalidade foi fixado com base na gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC, sem afronta à razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a Certidão de Dívida Ativa que contém a origem, natureza da dívida, fundamentos legais e demais requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da LEF. 2. O PROCON tem competência para aplicar multa com fundamento no CDC, desde que observado o devido processo legal. 3. Não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa regularmente motivada e fundada nos elementos do processo."

(NU 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Terceiro, quanto à alegada inconstitucionalidade da cobrança do FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), o agravante sustenta que as normas inseridas na Lei Complementar 483, de 28 de dezembro de 2012, seriam inconstitucionais por violarem o regime remuneratório do funcionalismo público previsto nos arts. 37,
caput
, inciso X e 39, §4o da Constituição Federal.

Entretanto, como bem destacado na decisão agravada, a verba destinada ao FUNJUS tem natureza de honorários administrativos devidos pela atuação da Procuradoria-Geral do Estado na constituição e inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da propositura de ação executiva. Não se confunde, portanto, com os honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, que são devidos em razão da atuação processual.

O art. 120 da Lei Complementar Estadual n.o 111/2002, com redação dada pela LC n.o 483/2012, estabelece:

"Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS - é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado."

A jurisprudência deste Tribunal já se manifestou sobre a questão, entendendo que “
(...) 3. O recolhimento ao FUNJUS previsto na Lei Complementar Estadual no 111/2002 e na Lei Estadual no 10.579/2017 (Lei do REGULARIZE) engloba a remuneração pela atuação dos Procuradores do Estado tanto na fase administrativa quanto judicial
” (TJMT - Apelação Cível n.o 1039131-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado 13.11.2024, publicado 25.11.2024).

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da cobrança do FUNJUS, uma vez que esta encontra respaldo legal e não configura
bis in idem
, pois não há fixação cumulativa de honorários judiciais em favor da Fazenda Pública, limitando-se a exigência à verba administrativa vinculada ao FUNJUS.

Desse modo, os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para modificar os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente o direito à espécie, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos inicias.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026